Tribunal: TJSP
Processo: 1038827-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes – Suspensão da exigibilidade da parte dos

Ementa:

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes – Suspensão da exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada de inconstitucionalidade e o recálculo das parcelas vincendas, com taxas de juros de mora, que não excedam àquela cobrada nos tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.
O protesto da certidão da dívida ativa não constitui requisito essencial e obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal. No entanto, o fato de se entender desnecessário o protesto prévio do título emitido pela Fazenda Pública, não quer dizer que o mesmo seja ilegal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038827-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GARBO S/A., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1038827-45.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GARBO S/A
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ (A) SENTENCIANTE: ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 20769/dig
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL CERTIDÃO DA
DÍVIDA
ATIVA

ICMS
-
TAXA
DE
JUROS
PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial
reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF,
desde que a taxa de juros adotada seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 Precedentes Suspensão
da exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada
de inconstitucionalidade e o recálculo das parcelas
vincendas, com taxas de juros de mora, que não
excedam
àquela
cobrada
nos
tributos
federais
(atualmente, taxa SELIC).
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA.
O protesto da certidão da dívida ativa não constitui
requisito essencial e obrigatório para o ajuizamento da
execução fiscal. No entanto, o fato de se entender
desnecessário o protesto prévio do título emitido pela
Fazenda Pública, não quer dizer que o mesmo seja
ilegal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando, em síntese,
inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados aos impostos e
multas, de acordo com o estabelecido pela Lei Estadual no
13.918/2009 e ilegalidade dos protestos realizados.
A
r.
sentença
de
fls.
94/96
julgou
improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
3
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da causa.
Sobreveio
apelo da autora (fls. 104/120)
pugnando pela reforma do julgado. O recurso foi recebido e
respondido (fls. 125/158).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A Lei 13.918/09 alterou o artigo 96 da Lei
6.374/89, estabelecendo percentual de juros de 0,13% ao dia, que
pode ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda, porém, não
pode ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.

Apesar de a fixação da taxa de juros não
constituir matéria privativa da União, na medida em que não se trata
de norma geral de Direito Tributário, a competência concorrente dos
Estados deve observar a disciplina geral estabelecida pela União.
Dessa forma, a taxa de juros adotada para
atualização do débito de imposto ou da multa, não deve ser superior
à estabelecida pela União.
A questão já foi decidida pelo Colendo Órgão
Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, que reconheceu a validade da Lei,
desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior à utilizada
pela União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
4
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 85 e 96 da Lei
estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
13.918/09
Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretária da Fazenda, resguardando o
patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária
dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos
os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, ao âmbito do
interesse local, aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices e correção monetária superiores
aos fixados pela União para o mesmo fim (v.RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442)
CTN que, ao estabelecer normais gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei
não dispuser de modo diverso” Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros ao âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da Taxa SELIC que veio a
ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União
a partir da edição da Lei 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal,
já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em
seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente
-
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442

Legislação
paulista
questionada
que
pode
ser
considerada
compatível com a CF, desde que taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária, seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)
Procedência parcial da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em
27/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
5

Nesse sentido é a orientação desta Corte:
“EMENTA. AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança
ICMS

Parcelamento

Juros

Crédito
tributário

Multa

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial
Tutela
antecipada
Possibilidade
Art. 557 do Código de Processo Civil
Provimento - Possibilidade:
Não demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da
decisão,
baseada
na
jurisprudência
dominante
de
tribunal
superior, e manifestamente infundada a irresignação do agravante.
Ementa da decisão:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Parcelamento
Juros
Crédito Tributário
Multa

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial
Tutela
antecipada Possibilidade:
- Presente a relevância do fundamento e o perito da demora a
liminar não pode ser negada.” (Agravo Regimental no
2153349-04.2014.8.26.0000/50000, Comarca São Paulo, 10a Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Teresa
Ramos
Marques,
J.
20.10.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR Acordo de Parcelamento de Débito
Pleito de inexigibilidade parcial de débito, quanto aos juros, no que excedem à
Taxa SELIC Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09
Inconstitucionalidade parcial da Lei estadual reconhecida pelo C.
Órgão Especial desta Corte
Arguição de outras matérias controvertidas

Ausência de verossimilhança e periculum in mora
Recurso parcialmente
provido somente para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918 quanto ao
cálculo dos juros.” (Agravo de Instrumento no 2035837-34.2013.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. em 17.12.2013).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança
Acordo de
Parcelamento Tributário Insurgência contra decisão que indeferiu o recálculo
do saldo devedor e da suspensão do pagamento das parcelas vincendas

Inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual no 13.918/2009, que alterou a
redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, ao prever taxa de juros
moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de
seus créditos (taxa Selic) Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na
Arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27
de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art.
24, e § 2o da CF antecipação deferida apenas para limitar os juros de mora e
recalcular o saldo devedor. Sentença reformada em parte.
Recurso provido em parte” (Agravo de Instrumento no
2009317-03.2014.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. em 25.03.2014).
“Agravo de Instrumento
decisão que indeferiu tutela antecipada
juros de
mora cobrados em AIIM, com fundamento na Lei no 13.910/2009 e Resolução SF
no 98/2010
impossibilidade
taxa acima do índice federal (SELIC)

possibilidade de suspensão da exigibilidade do AIIM
decisão reformada

Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 0074892-26.2013.8.26.0000, 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
6
Câmara de Direito Público, Relator Des. Venicio Salles, j. em 07.08.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Juros aplicados nos moldes da Lei no
13.918/2009

Inviabilidade,
ante
o
julgamento
de
incidente
de
inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial, o qual determinou que a
taxa de juros adotada deve ser igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim (SELIC)
Suspensão da exigibilidade do crédito tão somente da
parcela que excede o limite mencionado
Presença dos requisitos
autorizadores Decisão mantida Agravo Improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2088921-13.2014.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leme de
Campos, j. em 30.06.2014)
Nesse sentido também tem se posicionado
esta Câmara:
“Agravo de Instrumento Pedido de aplicação da taxa de juros prevista na Lei
13.918/2009
O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista
com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior á utilizada pela
União
para
o
mesmo
fim

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
Excesso de execução verificado
Parcial
acolhimento da exceção mantido Recurso não provido.
(...)
“Na hipótese dos autos em que se discute a própria constitucionalidade de juros
moratórios com base em Lei Estadual no 13.918/2009, esta Corte, no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em
27.01.2013, entendeu que essa inovações impostas pela r. lei, consistentes em
aplicar taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e
proporcionalidade, imprimindo ao ato uma natureza confiscatória.
Além disso, foi reconhecida a violação de competência concorrente entre União,
Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário (art. 24, e
§§ 1o a 4o da Constituição Federal).
Assim, o Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição
à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI n. 442, reconheceu
que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder
a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic”
(Agravo de instrumento no 0133435-22.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 06.08.2013).
“Taxa Selic
Proibição de os Estados fixarem índice de atualização de seus
créditos em patamar superior ao estabelecido pela União, julgou irregular os
índices da lei estadual 13.918/09 Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2000233-75.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Luiz
Gavião de Almeida, j. em 04.02.2014).
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade.
Aplicação de índice de 0,13% ao dia (3,9% ao mês) com base na Lei no 13.918/09,
violação ao devido processo legal, uma vez que o lançamento dos juros e da
taxa não foram precedidos do devido procedimento administrativo.
ACOLHIMENTO PARCIAL. Aplicação da Lei no 13.918/09. Matéria unicamente de
direito. Possibilidade de julgamento de plano. Precedente do STJ.
Inconstitucionalidade da nova sistemática de juros de mora para os tributos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
7
multas estaduais, decorrentes da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei
Estadual
no
13.918/09.
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo Colendo Órgão Especial
deste Eg. Tribunal. Nulidade do título não caracterizado. Necessidade de
retificação da CDA, com prosseguimento da execução. Demais questões
suscitadas dependem de dilação probatória e devem ser discutidas em sede de
embargos à execução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2063163-66.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Ronaldo de Andrade, j. em 10.06.2014).

No entanto, não é o caso de se mandar
suspender a exigibilidade de todo o débito e de se emitir novas
certidões, posto que a suspensão da exigibilidade do crédito deve
abranger tão somente a parcela que excede o índice aplicável aos
tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
Também não é o caso de se cancelar os
protestos já efetivados.

A Lei no 9.492/97 não enumera taxativamente
os títulos que podem ser objeto de protesto. Dispõe o art. 1o, que
“protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência
e o descumprimento de obrigações originadas em títulos e outros
documentos de dívida”.
Essa norma ampliou o poder dos cartórios
que, anteriormente, somente podiam protestar títulos de natureza
cambial, permitindo-se agora protestar títulos e outros documentos
de dívida, inserindo, inclusive, aqueles originados unilateralmente
pela Fazenda Pública.
Não se ignora a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROTESTO
PRÉVIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
8
DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a agravo
de instrumento. Nas razões do agravo, sustenta-se, em síntese, que embora a
certidão de dívida ativa seja reconhecida como um título executivo extrajudicial, a
cobrança da dívida tributária tem natureza diferente dos outros títulos de caráter civil,
não tendo a Lei 9.492/97 a abrangência pretendida pelo agravado.
2. Não há necessidade de protesto prévio do título emitido pela Fazenda Pública. Se a
CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, servindo inclusive como prova pré-
constituída, o inadimplemento é caracterizado como elemento probante. Logo, falta
interesse ao Ente Público que justifique o protesto prévio da CDA para satisfação do
crédito tributário que este título representa.
3. Agravo regimental não-provido.”
AgRg no Ag 936.606/PR, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 06.05.08, DJ
04.06.2008.
É sabido que o protesto da certidão da dívida
ativa não constitui requisito essencial e obrigatório para o
ajuizamento da execução fiscal.
No
entanto,
o
fato
de
se
entender
desnecessário o protesto prévio do título emitido pela Fazenda
Pública, não quer dizer que o mesmo seja ilegal.
Neste sentido:
“Agravo de instrumento - Ação cautelar - Protesto de Certidão de Dívida Ativa
Admissibilidade - Aplicação do art. 1o, § único da Lei no 9.492/97, incluído pela Lei no
12.767/12 - Certidões de Dívida Ativa que se incluem entre os títulos sujeitos a
protesto - Caução em dinheiro Admissibilidade - Inteligência do artigo 151, inciso II,
do Código Tributário Nacional - Precedentes desta C. Corte - Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2103838-37.2014.8.26.0000 - 2a Câmara de Direito Público
Des. Rel. RENATO DELBIANCO Julgado em 16 de setembro de 2014)
Nestes termos, dou provimento em parte ao
recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido para conferir à
Lei 13.918/09 interpretação conforme a Constituição Federal e, por
conseguinte, declarar a ilegalidade dos juros de mora constantes
da(s) CDA(s) objeto(s) da ação, que superarem o índice da taxa
SELIC em vigor nos respectivos períodos. Em face da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-45.2016.8.26.0053 -Voto no 20769
9
recíproca, isenta a ré de custas, arcará cada parte com honorários
advocatícios da parte adversa, ora arbitrados nos percentuais
mínimos do art. 85, §3o, CPC, observando-se o escalonamento
previsto no §5o do mesmo artigo.
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator